Tribunal: STF
Processo: ARE 1492506
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MINISTÉRIO PÚBLICO. EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS. PROTÇÃO DA PESSOA IDOSA. DIREITO DE RECORRER AO ÓRGÃO COLEGIADO. AFASTAMENTO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4°, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.



    I – O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, conferindo-se ao Parquet o direito de recorrer ao órgão colegiado competente.



    II – O Ministério Público exerce sua atribuição constitucional quando busca assegurar participação de pessoas idosas na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.



    III - Embargos de declaração providos para afastar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.